Tribunal: CARF
Processo: 10830.908802/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908802/2012-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.491 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
KLEFFMANN & PARTNER COMERCIO ASSESSORIA
MERCADOLÓGICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada aos autos, intime a recorrente para
apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos
Livros Diário/Razão e outros documentos, se entender necessários a fazer prova inequívoca do
direito ao crédito declarado.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-91.777 da 10a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.14), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 19500.16924.281010.1.3.02-3479, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), consoante o relatório, a ora
recorrente alegou:
A empresa verificou as parcelas de crédito confirmadas parcialmente/não
confirmadas, vindo alegar: 1) quanto à fonte de CNPJ 00.348.003/0071-23, que houve
equívoco na informação do CNPJ, tendo informado número da filial enquanto recebeu o
informe de rendimentos com dados da matriz; 2) quanto à fonte de CNPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908802/2012-92
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908802/2012-92

48.539.407/0001-18, informa que solicitou a essa fonte o envio de informe de
rendimentos, que até o momento da contestação não foi atendido.
Apresenta cópia do informe de rendimentos apenas da fonte de CNPJ básico
00.348.003, da matriz, bem como notas fiscais do período e demonstrativo em planilha.
A DRJ, argumentou que a fonte pagadora deve fornecer o comprovante anual de
retenção (§2o do art. 943 do RIR/1999).
Aduz que:
Quanto à fonte de CNPJ no 00.348.003/0071-23, o manifestante anexa o informe de
rendimentos (doc. 02) e informa que houve apenas um equivoco no momento da
informação do CNPJ, vez que a manifestante declarou o crédito com o CNPJ da filial, já
que o serviço foi prestado à filial, e recebeu o informe com o CNPJ da matriz, porém o
crédito existiria, havendo apenas erro de cadastro.
Primeiramente, é preciso mencionar que o manifestante indica, para a referida
fonte pagadora, uma confirmação de parcela de R$ 6.775,68, de um total de R$ 8.469,60
informado na Dcomp. No entanto, tal demonstração não corresponde à realidade, pois
nenhuma parcela relativa a essa fonte pagadora fora confirmada no DD, conforme recorte
a seguir:

De todas as formas, analisando-se o doc. 02 trazido pelo manifestante, confirma-se
a existência do comprovante anual de retenção de tributos, no código 6190, apresentado
pela fonte pagadora de CNPJ no 00.348.003/0001-10, com valor total de tributos retidos
de R$ 13.339,62. Ocorre que o referido código de recolhimento engloba a retenção de
IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep, sendo que o percentual relativo ao IRPJ corresponde a
4,8%, o que equivale a R$ 6.775,68.
A DRJ afirma que:
além da comprovação da retenção na fonte, é necessário que a respectiva receita
tenha sido oferecida à tributação. Ao se analisar a ficha 54 – Demonstrativo do IR, CSLL
e Contribuição Previdenciária retidos na Fonte, da DIPJ/2010, constata-se que a referida
fonte pagadora não fora informada na referida ficha, o que não permite identificar
indícios de oferecimento à tributação da referida receita.
...
Na falta de indícios de oferecimento à tributação das respectivas receitas e diante
da inexistência de documentação comprobatória apresentada pelo sujeito passivo,
conclui-se pelo não atendimento aos requisitos para aproveitamento da retenção na fonte
como parcela de composição do saldo negativo.
No que se refere à fonte pagadora de CNPJ no 48.539.407/0001-18, não apresentou
o comprovante anual de retenção de tributos. Juntou notas fiscais de prestação de serviços
para comprovar que o manifestante possui direito ao aproveitamento de crédito.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908802/2012-92

Conforme mencionado, o comprovante de rendimentos e retenção na fonte é o
documento hábil para comprovar a retenção na fonte dos referidos tributos. Sem o
referido documento, o direito pleiteado não está comprovado, ressaltando-se que as notas
fiscais não são hábeis para tal comprovação. Entretanto, a ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trim./2009, retenções de IRPJ na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 82.578,12, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 77.666,74. A relação das retenções encontradas foi anexada
a este acórdão.
Ocorre que o valor confirmado em sede de julgamento já inclui o valor da fonte
pagadora CNPJ no 00.348.003/0001-10, no valor de R$ 6.775,68, que não foi aceito
diante da inexistência de provas e indícios do oferecimento das respectivas receitas à
tributação.
Dessa forma, os valores confirmados em sede de julgamento correspondem a R$
75.802,44 (R$ 82.578,12 – R$ 6.775,68), valor este menor do que o confirmado no DD, o
que pode ser explicado pela apresentação, após a emissão do DD, de DIRF retificadora
com redução do valor dos tributos retidos originalmente informado.
Feitos os trabalhos de conferência em banco de dados da RFB, concluiu que:
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, no valor de R$ 9.302,82;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 27/09/2019 (fl.61) e apresentou o seu recurso
voluntário em 28/10/2019 (fl.63).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma a existência dos créditos
que estes foram retidos pelas empresas BASF, Dupont, Embrapa e Genese e que, no 4o Trimestre
do ano de 2009, as operações ocorreram como demonstram as notas fiscais e os livros. Cita a IN
RFB 1300/2012 e que não é razoável que a inexistência das informações em DIRF possa
prejudicar o seu direito. Alega o princípio da verdade material e cita decisão deste CARF, nesta
linha.
Afirma que cabe à autoridade analisar análise das alegações apresentadas
juntamente com os documentos acostados e que:
Assim sendo, mediante a clara interpretação dos argumentos supra transcritos, têm-
se as seguintes assertivas, que devem ser amplamente consideradas para a análise de
mérito do presente recurso, quais sejam:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908802/2012-92

1) Os créditos apurados de acordo com as notas fiscais acostadas ao presente feito
foram devidamente declarados, podendo, em razão de sua constituição, ser aproveitados
para a compensação com tributos administrados pela mesma Delegacia da Receita
Federal, o que de fato foi feito, por força de permissivos contidos na Lei 9430/1996;
2) As compensações, como se destaca pelas declarações, foram efetuadas de
acordo com preceitos legais, não existindo, portanto, qualquer óbice legal ao
indeferimento dos pleitos, e à consequente homologação das operações;
3) A inexistência de declaração em DIRF pelo tomador de serviços das retenções
efetuadas em notas fiscais emitidas pela Recorrente de nada inibe a homologação das
compensações que, conforme já mencionado e de acordo com provas exaustivas trazidas
à baila, foram feitas de maneira legítima e em atenção aos regramentos pertinentes.
Ao final, requer:
a) O recebimento incontinenti e formal do presente Recurso Voluntário, com as
anotações de praxe para a manutenção do efeito suspensivo;
b) A concessão de prazo de 30 dias, para a juntada aos autos dos extratos
bancários, já solicitados ao banco, comprovando mais uma vez e por outro meio as
retenções feitas;
c) Seja dado provimento ao presente recurso voluntário em seu mérito, com a
reversão integral da r. decisão de primeira instância e com a homologação da
PER/DCOMP n° 18330.05492.301110.1.3.02-2226 haja vista o reconhecimento dos
créditos declarados Dela Recorrente.
Anexa planilha (análise), extratos bancários, extratos do livro Razão. As notas
fiscais foram anexadas à Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Quanto ao primeiro requerimento, o RV foi aceito e a cobrança dos débitos está
suspensa por força do inciso III, ao art. 151, do Código Tributário Nacional – CTN.
Em seguida, a recorrente requereu um prazo de 30 dias para juntar extratos
bancários aos autos. Dispõe o §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.491 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908802/2012-92

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo.
O direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está condicionado à prova
da sua liquidez e certeza. A prova da retenção, segundo a Súmula CARF 143, pode ser realizada,
por outros meios, que não o comprovante de retenção.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Como afirmou a DRJ, a simples prova da retenção, no entanto, não é suficiente. A
Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada aos autos, intime a
recorrente para apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação,
através dos Livros Diário/Razão e outros documentos, se entender necessários a fazer prova do
seu direito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital